Tribunal: TJSP
Processo: 1137921-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Contrato bancário – Dano moral – Cobrança abusiva de encargos que, por si só, não gera dano moral - Autora que não demonstrou os transtornos de cunho extrapatrimonial que teriam sido causados pela ré com as taxas de juros remuneratórios ajustadas – Fato de os juros remuneratórios terem sido pactuados acima da taxa média de mercado que representou dissabor ou aborrecimento não passível de

Ementa:
Contrato bancário – Dano moral – Cobrança abusiva de encargos que, por si só, não gera dano moral - Autora que não demonstrou os transtornos de cunho extrapatrimonial que teriam sido causados pela ré com as taxas de juros remuneratórios ajustadas – Fato de os juros remuneratórios terem sido pactuados acima da taxa média de mercado que representou dissabor ou aborrecimento não passível de indenização em verba de dano moral - Autora que não faz jus à respectiva indenização.

Contrato bancário - Repetição de indébito - STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - Pronunciamentos atuais do STJ que se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos, ocorrida em 30.3.2021 – Valores cobrados a mais pela ré, a título de juros remuneratórios, em percentual superior à taxa média de mercado, posteriormente à publicação dos citados precedentes, tendo o contrato sido firmado em 30.7.2021 – Determinada a restituição em dobro - Sentença reformada nesse ponto – Ampliada a procedência parcial da ação.

Sucumbência – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca – Valor da causa, o qual não pode ser considerado ínfimo, que prepondera como base de cálculo da verba honorária, diante da impossibilidade de se aferir de imediato o valor do proveito econômico – Incidência da regra prevista no art. 85, § 2o, do atual CPC - Honorários que ficam estabelecidos ao advogado da autora em 10% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$ 13.587,00, atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP desde o ajuizamento da ação – Sentença reformada nesse ponto - Descabimento da fixação da verba honorária com base na tabela de honorários da OAB/SP - Tabela elaborada pela OAB que tem natureza simplesmente orientadora, não vinculando o julgador - Apelo da autora provido em parte.